Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, que não teria analisado a suspensão do processo sob a ótica do dever de cautela com o Erário e a tese de inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não examinar a suspensão do cumprimento de sentença sob a ótica do risco de dano ao patrimônio público; e (ii) não enfrentar a tese de inexigibilidade do título executivo com base na coisa julgada inconstitucional (art. 535 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A parte embargante, a pretexto de sanar vício, busca a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível nesta via processual, ainda que para fins de prequestionamento.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas, concluindo que (i) a mera propositura de ação rescisória, sem tutela provisória, não suspende a execução, conforme regra expressa do artigo 969 do Código de Processo Civil; e que (ii) a tese de inexigibilidade do título foi afastada pela aplicação da técnica da distinção (distinguishing), uma vez que o Tema 864 do STF não se aplica a reajuste setorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, 535, III, §§ 5o e 7o, 969 e 1.022. Jurisprudência Relevante Citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC.